Tribunal: STF
Processo: RE 92674
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
COMERCIAL. AVAL. AVALISTA SIMULTANEO E NÃO SUCESSIVO (SÚMULA 189).
PAGANDO A DIVIDA CAMBIAL, FICA LEGALMENTE SUB-ROGADO NO CRÉDITO
(COD-CIVIL, ART-985, III), PODENDO A CADA UM DOS DEMAIS AVALISTAS
SIMULTANEOS COBRAR A RESPECTIVA QUOTA, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRAR A RESPECTIVA QUOTA, EM PROCESSO DE
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.